Tribunal: TJPA
Processo: 0817820-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817820-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817820-32.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0010494-82.2019.8.14.0133

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JONAS DA SILVA COSTA

IMPETRANTE: DR. MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR - OAB PA18605

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de
JONAS DA SILVA COSTA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra o impetrante, que o paciente tem 50 (cinquenta) anos, é 3º Sargento da ativa da PM-PA, e foi denunciado nos autos n° 0010494-82.2019.814.0133, em tramite perante a Vara Criminal de Marituba, por suposta prática de homicídio triplamente qualificado.

Informa que o coato se encontra preso cautelarmente desde 13/11/2019, e em 21/05/2021 foi pronunciado, sendo a sentença mantida por esta Corte em 24/08/2021.

Ressalta que o juízo coator formulou pedido de desaforamento do julgamento para a Comarca de Ananindeua, pleito deferido por este Tribunal.

Tão logo os autos chegaram na Comarca em questão, foram devolvidos ao TJPA em 07/07/2023 pela titular da Vara do Júri, com novo Pedido de Desaforamento para uma das Varas Competente da Capital, o qual até a presente data não foi julgado.

Pontua que desde a confirmação da pronúncia pelo TJPA em 24/08/2021, o paciente segue sem prazo para ser submetido a julgamento, mesmo sendo portador de diabetes
melitus
, glaucoma, pressão alta e doença renal.

Afirma o impetrante que o demandante se encontrava custodiado no Batalhão Especial Penitenciário - BEP, local em que tinha acesso integral ao Sistema de Saúde da PM/PA, sendo que em 13/11/2023, às vésperas de um procedimento cirúrgico, foi transferido para a Unidade Prisional CRCAN, devido a obras que se iniciaram no referido batalhão.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de sua transferência, tendo em vista a necessidade de tratamento de saúde adequado.

Por tais razões, pugnou liminarmente para que o coacto fosse posto em prisão domiciliar para recuperação pós-operatória e tratamento de suas doenças, até que possa ser novamente encaminhado para ser custodiado no BEP, podendo deixar sua casa apenas para fazer consultas, exames e atendimentos médicos, que deverão ser justificados mensalmente ao juízo, e no mérito, a confirmação da medida.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judiciário, tendo o Desembargador Plantonista, determinado o retorno dos autos ao relator originário nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 1º da Resolução 016/2016-GP.

O feito foi remetido à esta Relatoria, todavia, por se encontrar afastada de suas atividades judicantes, este retornou ao Juiz Convocado Sérgio Augusto da Andrade Lima, tendo este concedido a liminar pleiteada por vislumbrar os requisitos autorizadores da medida (Id. 16946021).

As informações foram prestadas na data de 22/11/2023, por meio do Ofício nº 30/2023 (Id. 17084343).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
(Id. 17195161).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

As razões que levaram ao deferimento do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Da análise dos autos, depreende-se dos documentos acostados (Ids. 16925928 e 16925928), que o paciente apresenta estado grave de saúde.

É sabido que a substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o coacto é portador de comorbidades graves – diabetes
melitus
, glaucoma com comprometimento total da visão do olho esquerdo e parcial do direito, pressão alta e doença renal – e se encontrava na eminência de ser submetido a cirurgia de colecistectomia (retirada da vesícula biliar), necessitando de assistência médica especializada contínua.

Portanto, diante de tais circunstâncias, o encarceramento do demandante em estabelecimento prisional comum oferece riscos de danos graves à sua saúde e integridade física.

Nesse sentido:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE NO CASO CONCRETO, COM MONITORAMENTO, SEM PREJUÍZO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– PACIENTE DO GRUPO DE RISCO PARA INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ENQUADRANDO-SE DENTRE OS PRESOS QUE DEVEM TER PRIORIDADE NA REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS, CONFORME ESTABELECIDO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA.
UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE, em ratificar a liminar anteriormente deferida, para CONCEDER em definitivo, a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. (3124056, 3124056, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-26)

Ante o exposto,
concedo a ordem
impetrada, ratificando a liminar deferida, substituindo a medida preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até que o Batalhão Especial Penitenciário – BEP tenha condições de receber o paciente, devendo o Juízo coator solicitar informações ao Batalhão Especial Penitenciário sobre as condições da referida instituição para receber o demandante.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024